Tribunal: TCU
Processo: 006.981/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria de gestão nas obras do Comperj - Fiscobras 2014.

Inteiro teor:
Acórdão 1150/2025-TCU-Plenário Considerando as conclusões da unidade instrutora (peças 972-973) e do Ministério Público de Contas (peça 983) no sentido de excluir a multa do responsável em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado e tendo em vista o caráter personalíssimo da pena; Considerando a jurisprudência do TCU nesse mesmo sentido, em observância ao disposto no inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal ( Acórdão 49/2000-TCU-Plenário , e Acórdãos 92/1999, 12/2002, 1910/2004 e 844/2006, da Segunda Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em rever, de ofício, o Acórdão 784/2021-TCU-Plenário , conforme disposto no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistentes, para Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX), as sanções consignadas nos subitens 9.1.4 e 9.4 da deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.981/2014-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 007.853/2015-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Abilio Paulo Pinheiro Ramos (XXX.818.707-XX); Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Celso Fernando Lucchesi (XXX.047.300-XX); Daniel Teixeira Machado (XXX.113.989-XX); Francisco Pais (XXX.502.887-XX); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); José Carlos Cosenza (XXX.066.200-XX); José Lima de Andrade Neto (XXX.994.085-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Luiz Alberto Gaspar Domingues (XXX.529.007-XX); Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX); Nestor Cunat Cervero (XXX.381.207-XX); Paulo Cezar Amaro Aquino (XXX.147.480-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro Pullen Parente (XXX.326.371-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Venina Velosa da Fonseca (XXX.496.306-XX); Wilson Guilherme Ramalho da Silva (XXX.513.807-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S.A. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5.1. Ministros que se declararam impedidos: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.8. Representação legal: Márcio Cavalcanti (110.541/OAB-RJ) e Priscilla de Souza Pestana Campana (162.556/OAB-RJ), representando Luiz Alberto Gaspar Domingues; Renata Nosrala Portas (149.779/OAB-RJ), Thiago de Oliveira (122.683/OAB-RJ) e outros, representando Paulo Cezar Amaro Aquino; Leonardo Chevrand de Miranda e Silva (103506/OAB-RJ), Bruno Henrique de Oliveira Ferreira (15345/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ), Felipe Monnerat Solon de Pontes Rodrigues (147325/OAB-RJ) e outros, representando José Carlos Cosenza; João Mestieri (13.645/OAB-RJ), Fernanda Pereira da Silva Machado (168.336/OAB-RJ) e outros, representando Paulo Roberto Costa; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), representando José Lima de Andrade Neto; Murilo Varasquim (41.918/OAB-PR), Victor Sangiuliano Santos Leal (69.684/OAB-PR) e outros, representando Nestor Cunat Cervero; Natasha Oliveira França (52816/OAB-DF), Ana Cristina Porto Mauri (109.793/OAB-RJ) e outros, representando Almir Guilherme Barbassa; Thales Nogueira Baldan Cabral dos Santos (172864/OAB-RJ), representando Maria das Graças Silva Foster; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ) e Priscilla de Souza Pestana Campana (162.556/OAB-RJ), representando Abilio Paulo Pinheiro Ramos; Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ), Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF) e outros, representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ) e Priscilla de Souza Pestana Campana (162.556/OAB-RJ), representando Wilson Guilherme Ramalho da Silva; Ana Cristina Porto Mauri (109.793/OAB-RJ), Larissa Neiva Costa (217.234-E/OAB-RJ) e outros, representando Celso Fernando Lucchesi; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ) e Priscilla de Souza Pestana Campana (162.556/OAB-RJ), representando Daniel Teixeira Machado; Antonio Jose Dias Ribeiro da Rocha Frota (345213/OAB-SP), representando Venina Velosa da Fonseca; Ana Cristina Porto Mauri (109.793/OAB-RJ), Larissa Neiva Costa (217.234-E/OAB-RJ) e outros, representando Guilherme de Oliveira Estrella. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.